Tribunal: TJPA
Processo: 0801225-98.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801225-98.2024.8.14.0136

APELANTE: PAG PARTICIPACOES LTDA

APELADO: ANDRE CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801225-98.2024.8.14.0136

EMBARGANTE: PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

EMBARGADO: ANDRÉ CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADA: KARINA TORQUATRO MARANHÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MENCIONADO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E O FIXADO NA SENTENÇA, A QUAL FOI MANTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. ART. 1.022,

III
, DO CPC. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art.

1.022
do Código de Processo Civil.

Verifica-se a ocorrência de erro material quando o acórdão, ao negar provimento ao recurso e manter integralmente a sentença, menciona na sua fundamentação valor de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) diverso daquele efetivamente arbitrado pelo juízo de origem (R$ 10.000,00).

Constatado o vício, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para retificar o erro material, fazendo constar o valor correto da condenação, em consonância com a manutenção integral do julgado de primeiro grau.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801225-98.2024.8.14.0136

EMBARGANTE: PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

EMBARGADO: ANDRÉ CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADA: KARINA TORQUATRO MARANHÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA em face de acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0801225-98.2024.8.14.0136, oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ANDRÉ CONCEIÇÃO SILVA.

Na origem, o autor, microempreendedor individual, alegou que mantinha conta digital junto à requerida, a qual utilizava para o exercício de sua atividade comercial. Sustentou que, após realizar o pagamento de boleto no valor de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais), teve sua conta bloqueada sob alegação genérica de atividade suspeita, permanecendo impedido de acessar os valores e utilizar os serviços contratados por longo período, mesmo após tentativas administrativas de solução. Postulou, assim, o desbloqueio da quantia, a restituição dos valores retidos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço, determinando a restituição do valor bloqueado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas sucumbenciais.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) o exercício regular de direito contratual ao proceder ao bloqueio da conta; e (iv) a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Apresentadas contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção integral da sentença.

Ao apreciar o recurso, esta Colenda Turma conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ato contínuo, a instituição financeira opôs os presentes embargos de declaração, nos quais sustenta a existência de contradição/ erro material no acórdão, ao argumento de que, havia sido declarado na decisão embargada que o valor fixado em sentença para danos morais era razoável, no entanto constou no voto a indicação de que o valor da indenização por danos morais seria de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em desconformidade com o montante efetivamente fixado na origem, de R$10.000,00 (dez mil reais). Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801225-98.2024.8.14.0136

EMBARGANTE: PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM

EMBARGADO: ANDRÉ CONCEIÇÃO SILVA

ADVOGADA: KARINA TORQUATRO MARANHÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a parte embargante aponta a embargante aponta a existência de erro material/contradição, sustentando que, embora o colegiado tenha decidido pela manutenção integral da sentença, mencionou valor de condenação (R$ 4.000,00) valor diverso ao que foi efetivamente arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 10.000,00)

Assiste razão à embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida fixou a reparação extrapatrimonial em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O acórdão, ao julgar o recurso de apelação, foi explícito ao negar provimento ao apelo e manter a sentença em seus próprios fundamentos. Todavia, por evidente equívoco material, fez constar no corpo do voto o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O erro material é aquele perceptível, decorrente de equívoco na redação ou transcrição, que não reflete a real vontade do julgador. No caso, a fundamentação do acórdão se voltou inteiramente à manutenção da sentença, o que torna a menção ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) uma incongruência sanável via aclaratórios, conforme autoriza o art. 1.022, inciso III, do CPC.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO E CORRIGIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

1.Os embargos de declaração são via processual adequada quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material.

2. V
erificado erro material na decisão monocrática fustigada, há que se acolher os embargos de declaração, a fim de que o vício seja sanado.

3. Embargos de declaração providos, porém sem efeitos infringentes.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005491-64.2009.8.14.0015 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-04-03)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTENTE.
Nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para corrigir erro material. Embargos de declaração acolhidos .

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 1405998-85.2022.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que o vício apontado decorre de evidente erro material, consubstanciado em equívoco de digitação quanto ao valor da indenização por danos morais. Isso porque o dispositivo do julgado foi expresso ao consignar o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

De igual modo, na fundamentação, especialmente no item em que se analisou a quantificação do dano moral, houve manifestação clara no sentido de que o valor arbitrado na origem se mostrava adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, apontando para a manutenção do valor indenizatório.

Portanto, para que o acórdão guarde estrita fidelidade ao que foi decidido (manutenção integral da sentença), deve ser retificado o valor mencionado na fundamentação.

Desse modo, no acórdão embargado, no tópico 2.3. “Do Dano Moral e sua Quantificação“m onde se lê:

"O valor fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional (...)"

Passe a constar:

"O valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a finalidade pedagógica da reparação. Não se verifica excessividade que justifique a redução pretendida."

No mais, permanecem inalterados os demais termos do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar o erro material apontado, nos termos da presente fundamentação, sem atribuir efeitos infringentes ao mérito do acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 02/06/2026